Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726206-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BETANIA DE LIRA BIANCHINI AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.D.L.B., assistida por M.B.L.B., em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0727371-20.2023.8.07.0001, indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que, apesar de não ter a idade mínima para prestar os exames supletivos, demonstrou possuir capacidade intelectual avançada e maturidade suficiente para enfrentar um curso de nível superior. Narra que logrou êxito em ser aprovada no vestibular para o curso de medicina na universidade UNIEURO, ressaltando sua capacidade ante a evidente dificuldade em lograr êxito no vestibular para este curso e destacando que o prazo para a matrícula se esgota em 11 de julho de 2023. Informa que depende do deferimento da tutela de urgência para que a instituição agravada possa aplicar as provas de conclusão do ensino médio, resultando na obtenção de documento indispensável para a realização da matrícula. Explica que o ordenamento jurídico legal permite o avanço de série em razão da excepcional capacidade intelectiva, o que se amolda à hipótese dos autos. Destaca que já cumpriu número de horas de aula superior ao exigido pelo sistema de ensino, o que permite a realização de avaliações para concluir o ensino médio de forma antecipada. Tece considerações sobre o direito à educação, bem como a probabilidade do direito e o perigo da demora, defendendo que se afaste a aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, julgado por esta Corte de Justiça e que ainda não transitou em julgado. Colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado a aplicação da prova e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos ID 48529862 e 48529860. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcreve-se a decisão agravada, juntada no ID 48528707 destes autos: Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por REBECA DE LIRA BIANCHINI, menor, representada por sua genitora, em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que a autora que conta com 17 anos de idade e que, por possuir capacidade intelectual avançada, auferiu êxito na aprovação de vestibular do curso de Medicina ofertado pela UNIEURO. Discorre que referida instituição de ensino superior lhe exigiu certificado de conclusão de ensino médio, o qual ainda não possui, buscando, por isso, junto ao réu a matrícula em curso supletivo, a aplicação antecipada de provas e, havendo resultado positivo, a emissão do certificado de conclusão, procedimento que restou negado pela via administrativa. Pretendeu tutela de urgência para compelir a parte requerida a realizar a matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio, apontando para possibilidade de perecimento do direito dia 11/07/2023. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 1. Da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR A presente demanda, conforme dito alhures, versa sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio visando matrícula em curso superior. Dito isso, cabe dizer que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, em sessão realizada no dia 24/04/2019, admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema a partir de 25/06/2019: “Questão Submetida a Julgamento: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.” Evidencia-se, portanto, a subsunção da hipótese destes autos ao caso do IRDR supramencionado, visto que a matéria de mérito subsume-se ipsis literis à questão submetida a julgamento. Importa ressaltar que a ordem de suspensão da marcha processual determinada pelo eg. Tribunal em tais hipóteses é medida cogente (art. 982, inciso I do CPC), havendo inclusive previsão legal de ajuizamento de reclamação em caso de sua inobservância (art. 988, inciso IV do CPC). Importante frisar que referido IRDR teve seu mérito julgado, todavia o acórdão se encontra pendente de trânsito em julgado, devendo o feito permanecer suspenso conforme definição do eg. Tribunal. Cabe, em tempo, descrever que a tese firmada por este eg. Tribunal no caso é contrária a intenção da parte autora, senão vejamos: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. É de se destacar que o ajuizamento com defesa de a tese contrária a firmada em IRDR provoca a improcedência liminar do pedido (art. 322, inciso III do CPC), contudo, ainda não se mostra razoável a adoção de tal procedimento, haja vista a pendência de trânsito em julgado do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em questão. 2. Da tutela de urgência Primeiramente, cabe dizer que a suspensão determinada no IRDR supracitado não impede a análise do pedido de tutela de urgência, porquanto o §2o do art. 982 do CPC admite a formulação e análise de requerimentos dessa natureza. Tem-se, assim, que o art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, adianta-se que o pedido deve ser rejeitado. Isso porque não se verifica a alegada probabilidade do direito, porquanto a mera aprovação em vestibular não consubstancia prova suficiente de avançada capacidade intelectual do aluno. Em análise à petição inicial, não consta sequer o histórico escolar da requerente, que pudesse auferir suas notas próximas de uma média 10, demonstrando toda a capacidade intelectual da aluna. O boletim da Católica traz diversas notas que giram em torno de 6,0, 7,0, sem contar que durante o ano de 2023 há notícias, inclusive, de recuperação da aluna em matemática. Não há, pois, qualquer verossimilhança das alegações trazida na inicial. Sobre o tema, destaco o seguinte e recente julgado proferido pelo e. TJDFT: "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato da requerente se encontrar em vias de completar 18 anos também não é indicativo para a concessão da medida liminar. Afinal, praticamente todos os alunos que estão no 3o ano do ensino médio possuem a mesma idade, o que não é indicativo de qualquer autorizativo de interrupção daquele ano escolar. Entendimento diverso eliminaria a necessidade de se cursar o 3o ano, em franca violação à grade curricular definida pelo Ministério da Educação. Para além disso, não se pode desprezar o teor do mérito definido no IRDR descrito no tópico antecedente, o qual, apesar de pendente de trânsito em julgado, prejudica a probabilidade do direito descrito na inicial, sobretudo porque fixada tese contrária ao que pretendido pela demandante. Dispositivo: Com tais argumentos, indefiro o pedido de liminar. E determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000. Ao final, mantida a tese firmada no IRDR, remetam-se os autos conclusos para a análise de eventual improcedência liminar do processo. Cadastre-se o Ministério Público ante a presença de menor no polo ativo. Após, dê-se vista por 15 (quinze) dias. (destaques no original) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (destaquei) A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 (dezoito) anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Sendo assim, para além da discussão acerca da capacidade intelectual da estudante ou da comprovação sobre seu desempenho escolar, a medida buscada em caráter liminar não encontra amparo legal. No caso dos autos, verifica-se que a irresignação recursal não encontra amparo, pois encontra óbice em expressa disposição de lei e por contrariar o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente já foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destaquei) Em outras palavras, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio, como no caso em análise, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Ressalte-se que a ausência de trânsito em julgado do IRDR e a como a determinação de suspensão do processamento dos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de Segunda Instância ou em tramitação no STJ, não significa que a afetação suspendeu a aplicação do IRDR e não obsta a adoção de sua conclusão, nos termos acima explanados. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. De outro lado, os arts. 208, V, da CF e 4o, V e VII, da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. 2. Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a possibilidade ou não de se condicionar a matrícula em curso supletivo do ensino médio ao fato de o aluno contar com idade mínima de 18 (dezoito) anos, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Em conformidade com o disposto nos arts. 980, parágrafo único e 1.040, III, ambos do CPC, deve ser prestigiada a conclusão desta e. Corte de Justiça no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), de forma a manter a decisão que indeferiu a matrícula do autor-apelante no estabelecimento de ensino apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419128, 07023958320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. INSCRIÇÃO. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los, o que não é a situação da apelante. 2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por tratar de interesse de menor, para manifestação. Brasília, DF, 4 de julho de 2023 14:07:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador